Tribunal: STF
Processo: Rcl 91169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, ao argumento de usurpação da competência penal originária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Na petição inicial, alega-se, em suma:

[...]
Em 21 de agosto de 2025, a médica Mariana Teichner de Moraes apresentou, com fundamento no art. 144 do Código Penal, pedido de explicações em face do Deputado Celso Russomanno e do médico Cleber Furlan, autuado sob o n. 1010409-91.2025.8.26.00050. A exordial (anexo 1), inicialmente distribuída à Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de São Paulo e depois redistribuída à autoridade reclamada, continha um duplo objetivo: (i) de forma imediata, indagar o Parlamentar a respeito do teor de reportagem por ele apresentada em quadro do programa televisivo Cidade Alerta, transmitido pela emissora Record em 17 de agosto de 2025, a qual tratava da atuação profissional daquela requerente à luz da defesa dos direitos do consumidor; (ii) de forma mediata, preparar a ulterior propositura de ação penal privada em desfavor dos requeridos. 
2. Segundo se depreende daquela petição inicial, a reportagem apresentada pelo Deputado com o auxílio técnico do médico Cleber Furlan veiculou a acusação de que a requerente teria incorrido em erro médico e violação de consentimento esclarecido quando efetuara procedimento no paciente Felipe Moreira de Barros, o qual, depois de ter operado o braço, ficara tetraplégico, e sugeriu que o material cirúrgico indicado no prontuário médico não teria sido empregado na cirurgia, dando a entender que a profissional de saúde teria agido de forma criminosamente fraudulenta. 
Argumentou a requerente, ainda, que a matéria transmitida pela emissora de televisão, depois disponibilizada pela rede mundial de computadores, restringiu e distorceu a análise das evidências, além de ter exposto de modo não consentido a sua imagem e o seu prenome. Em arremate, dirigiu aos requeridos uma série de questionamentos relativamente ao conteúdo da peça audiovisual apresentada
[...]
4. Consoante o teor da manifestação, o Deputado Celso Russomanno recebera ofício (anexo 3) do Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Vereador Neto Beluci, com solicitação de apoio para a obtenção de melhores condições de tratamento em favor de Felipe Moreira de Barros, paciente da requerente, diante da vulnerabilidade e do sofrimento em que este se encontrava em razão do resultado do procedimento cirúrgico. 
O Deputado, então, após enviar ofício ao Vereador em resposta (anexo 4), dirigira-se até o Município de Itu e visitara o hospital em que ocorrida a cirurgia para apurar os fatos, sobretudo as circunstâncias da cirurgia, e as responsabilidades correspondentes. 
Outrossim, o Parlamentar Federal, para além das competências fiscalizatórias inerentes ao seu mandato, é Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, órgão que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o poder-dever de agir a partir das denúncias que lhe são apresentadas. A atuação do Deputado, portanto, ainda que transmitida em cadeia de televisão, transcorrera no exercício de suas funções parlamentares, o que atrai tanto a competência da Corte Suprema quanto a incidência da regra de imunidade material por suas palavras, opiniões e votos, tudo nos termos do art. 53, caput e § 1º, da Constituição Federal. 
Acrescentou-se, ainda, que o teor da reportagem, além de consistir em expressão da liberdade de manifestação do pensamento, revelara uma atuação séria e comedida do Deputado, sem prejulgamentos, difamações, constrangimentos ou mesmo referência direta e expressa ao nome da requerente, a qual, aliás, tivera concedido direito de resposta, veiculado em 21 de setembro de 2025, nos exatos termos de sua solicitação.
5. Após nova manifestação da requerente e parecer do Ministério Público, a autoridade reclamada, em 20 de outubro de 2025, determinou o arquivamento do pedido de explicações. Na decisão, todavia, afirmou a própria competência por entender que os fatos estariam dissociados da função parlamentar do Deputado (anexo 5 – ato reclamado I).
6. Deferida a atuação da Procuradoria Parlamentar e da Advocacia da Câmara dos Deputados em defesa das prerrogativas do Deputado Celso Russomanno diante da decisão proferida nos autos do pedido de explicações, constatou-se que, não obstante o arquivamento daquele feito, este se encontra vinculado aos autos da queixa-crime n. 1014347-94.2025.8.26.0050, proposta pela médica Mariana Teichner de Moraes em desfavor do Deputado Celso Russomanno e do médico Cleber Furlan. 
Na peça vestibular (anexo 6), a querelante imputa aos querelados, em razão da transmissão da reportagem que foi ao ar em 17 de agosto de 2025 e da alegada reiteração das acusações em segunda matéria veiculada no dia 21 de setembro de 2025, a prática dos crimes de calúnia e difamação majorados pela ampla divulgação em cadeia de televisão e na rede mundial de computadores (arts. 138 e 139, ambos cumulados com o art. 141, III e § 2º, todos do Código Penal) e requer, além da condenação nas penas respectivas, a fixação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos morais por ela sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 
[...]
8. Consoante se passará a expor, as decisões judiciais proferidas nos autos tanto do pedido de explicações quanto da queixa-crime foram exaradas por Juízo incompetente, com usurpação da competência da Corte Suprema, pois o exercício da jurisdição criminal em face de Congressista, seja na fase pré-processual, seja no curso da ação penal, é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal c/c art. 988, I, do CPC).
9. Registre-se, desde já, que a presente reclamação, além de objetivar a preservação das competências desse Pretório Excelso, tem como escopo apenas a defesa das prerrogativas parlamentares, independentemente de outras questões processuais e de mérito relacionadas à higidez e validade dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram as decisões judiciais reclamadas.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da Reclamação “para afirmar a competência do Supremo Tribunal Federal sobre a ação penal proposta por meio da queixa-crime autuada sob o n. 1014347-94.2025.8.26.0050”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No presente caso, o reclamante, Deputado Federal, foi acusado perante o Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, e § 2º, do Código Penal), nos seguintes termos:

[...]
As afirmações feitas pelos Querelados que se amoldam, em tese, aos crimes de calúnia e difamação, em concurso delitivo, vieram a público pela rede nacional de televisão Record TV, através do quadro Patrulha do Consumidor, veiculado no programa jornalístico Cidade Alerta, com apresentação de Celso Russomanno, conhecido por uma exposição sensacionalista de questões afetas aos direitos do consumidor. As reportagens transmitidas também foram disponibilizadas pela internet.
[...]
A Querelante, Dra. Mariana Teichner de Moraes, é médica neurocirurgiã e, em 06 de maio de 2025, conduziu um procedimento cirúrgico de alta complexidade, no paciente Filipe Moreira de Barros, após anos de insucesso no acompanhamento terapêutico não invasivo para o tratamento de dor neuropática crônica em razão de uma lesão traumática no plexo braquial. 
Durante o procedimento, houve uma intercorrência – possível risco operatório – e a equipe médica interrompeu a intervenção cirúrgica. Lamentavelmente, houve extensa reação inflamatória com mielopatia e o paciente adquiriu uma condição de tetraplegia. Em 17 de agosto de 2025, o programa Cidade Alerta levou ao ar a reportagem intitulada “Patrulha do Consumidor: Homem fica tetraplégico após cirurgia e família denuncia hospital”, indicando o cometimento de condutas graves e inverídicas por parte da Querelante. Na tela, a chamada dizia: “Negligência em hospital. Cirurgia deixou Filipe sem movimentar braços e pernas: parafusos foram usados?”
[...]
Segundo o portal R7, o “Patrulha do Consumidor” é um quadro do Cidade Alerta dedicado a explicar leis e direitos do consumidor. Na reportagem houve falsas imputações, omissão de informações e induzimento sugestivo de que o material cirúrgico indicado no prontuário médico não teria sido utilizado no procedimento do paciente “denunciante” – Filipe Moreira de Barros –, ou seja indo muito além do mero esclarecimento de leis e direitos do consumidor, induzindo o público a crer que houve imperícia por parte da equipe médica, além de descuido e negligência com o paciente durante seu pós operatório, cogitando e sugerindo que os materiais cirúrgicos não teriam sido utilizados. 
[...]

O Juízo de primeiro grau indeferiu a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos seguintes: 

[...]
A jurisprudência brasileira estabelece que o foro por prerrogativa de função resta limitada em sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
[...]
No caso em análise o fato tido por criminoso, inobstante tenha, teoricamente, por agente uma autoridade com prerrogativa de função, o interpelado não estava no exercício de suas funções parlamentares, mas sim na de repórter de uma emissora de televisão. 
Pelo exposto, reconheço a competência deste Juízo.
[...]

Observa-se que a própria narrativa da queixa-crime evidencia que a atuação do parlamentar se deu no exercício de suas funções e em razão delas. Não se trata de atuação privada ou desvinculada do cargo, mas de atividade diretamente relacionada à sua função fiscalizatória, especialmente no âmbito da defesa do consumidor.
Conforme destacado pela Advocacia da Câmara dos Deputados, “o Parlamentar Federal, para além das competências fiscalizatórias inerentes ao seu mandato, é Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, órgão que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o poder-dever de agir a partir das denúncias que lhe são apresentadas”.
Nesse contexto, as circunstâncias do caso insere-se no âmbito típico da atuação parlamentar, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o exercício do cargo. Configurado esse vínculo funcional, incide a regra do art. 53, § 1º, da Constituição Federal, de modo a instaurar a competência desta SUPREMA CORTE. 
A orientação firmada nos julgamentos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, é expressa nesse sentido:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 

No caso, estão presentes ambos os requisitos: os fatos foram praticados durante o exercício do mandato e guardam relação direta com as funções parlamentares. Ao afastar a competência desta CORTE, o Juízo de origem incorreu em indevida usurpação de competência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a Ação Penal 1014347-94.2025.8.26.0050 (22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo) e DETERMINO a imediata remessa dos autos a este STF. 
Recebida a ação penal, proceda-se à autuação e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se, com urgência. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 23 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente